Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716627-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HYAGO RABELO CAVALCANTE contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos a Execução n. 0713920-54.2025.8.07.0001, na qual negou o pedido de efeito suspensivo. Os autos foram inicialmente distribuídos a e. 5a Turma Cível, a relatoria da em. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, que determinou a redistribuição a este Relator, por prevenção com o AI 0716621-88.2025.8.07.0000. Vieram os autos conclusos. Firmo a competência. Observa-se que contra a mesma decisão de primeiro grau o agravante, com petições idênticas, interpôs dois agravos de instrumento, o presente recurso e o AI 0716621-88.2025.8.07.0000, em flagrante violação ao princípio da unirrecorribilidade. Considerando que o AI 0716621-88.2025.8.07.0000 fora protocolado primeiro, bem como já fora despachado por este Relator, é o recurso que deve subsistir. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade por violação ao princípio da unirrecorribilidade. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator